Tribunal: TJDFT
Processo: 0713987-69.2023.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713987-69.2023.8.07.0007 RECORRENTE: LUCIENE PEREIRA PEDROSA RECORRIDA: FINANCEIRA ITAÚ CBD S.A. - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPUGNAÇÃO. MANUTENÇÃO. NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA TESTEMUNHAL. REJEITADA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. FRAUDE BANCÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PELO BANCO. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. DANOS MORAIS. VALOR. INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A impugnação à gratuidade de justiça não se encontra acompanhada de prova capaz de afastar a concessão do benefício deferido à Autora na primeira instância. 2. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no art. 489 do CPC/15. 3. Incumbe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências inúteis ou protelatórias (arts. 370 e 371 do CPC/15). O julgamento antecipado da lide ou o indeferimento do pedido de produção de prova, quando os documentos carreados aos autos são suficientes para esclarecer a questão, não caracteriza cerceamento de defesa. 4. Aplicam-se ao caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, porquanto há subsunção das partes às figuras de consumidor e fornecedor, previstas nos artigos 2o e 3o do diploma legal consumerista e nos termos do enunciado da Súmula 297/STJ. 5. A responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviços está expressamente prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. 6. No caso concreto, depreende-se que, quanto às operações flagrantemente estranhas ao perfil da Autora, realizadas várias vezes, no mesmo dia e em datas diferentes, em valores pequenos, comportamento comum de fraudes de cartão de crédito, era possível ao sistema antifraudes da Ré detectar a inconsistência e adotar as medidas cabíveis para evitar ou minimizar os prejuízos experimentados pela Consumidora. 7. Nesse contexto, conclui-se pela falha na prestação do serviço, restando evidenciado nos autos o nexo causal entre a conduta da Ré e os prejuízos causados, o que atrai a responsabilidade objetiva do prestador de serviços pela reparação dos danos materiais demonstrados nos autos. 8. A Ré não se desincumbiu do ônus de comprovar a alegação de que as compras contestadas foram realizadas presencialmente pela Autora, com uso do cartão e da senha. 9. Aplicável à hipótese o enunciado da Súmula no 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. 10. Havendo a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro de devedores, o dano moral é presumido (in re ipsa), prescindindo de provas, nos termos da jurisprudência do STJ e do TJDFT. 11. A compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fim de que o valor fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar um enriquecimento ilícito, nem tão reduzido que não produza efeito pedagógico e configure nova afronta ao ofendido. 12. Diante do contexto fático dos autos e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser reduzido o valor arbitrado em sentença. 13. Apelação conhecida e parcialmente provida. A recorrente alega violação aos artigos 14 do Código de Defesa do Consumidor, 927 e 944, ambos do Código Civil, sustentando que o valor fixado a título de indenização por danos morais é ínfimo e desproporcional ao dano sofrido. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em face da concessão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 14 do CDC, 927 e 944, ambos do CC. Isso porque a turma julgadora concluiu que (ID 61609120): "(...) No caso, o prejuízo moral decorreu da inscrição indevida em dívida ativa, que constitui um dano in re ipsa, ou seja, que independe de prova da lesão, porque a mera existência repercute nas transações financeiras e ofende diretamente os direitos da personalidade. Nesse contexto fático e atento aos parâmetros que devem nortear o valor a ser fixado a título de reparação por danos morais, bem como às circunstâncias em que ocorreu a falha da Ré, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) afigura-se condizente com esses objetivos, razão pela qual deve ser alterado o valor arbitrado em sentença." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021